Tribunal: TJSP
Processo: 1016177-40.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Ativa – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 – IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas bases de cálculo do 13o salário, 1/3 de férias constitucional, quinquênios e sexta parte – Parcela que constituiu vantagem de caráter permanente que integra a

Ementa:
S

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Ativa – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 – IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas bases de cálculo do 13o salário, 1/3 de férias constitucional, quinquênios e sexta parte – Parcela que constituiu vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor – Artigos 7o, VIII e XVII da Constituição Federal – Precedentes desta Corte – Parcial procedência

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança para os juros de mora.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016177-40.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARCIA REGINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1016177-40.2015.8.26.0602
APTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - JG
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
VOTO N°: 29902
EMENTAS
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Secretaria da Saúde

Ativa
Prêmio de Incentivo
Leis Estaduais nos 8.975/94,
9.185/95 e 9.436/96
IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 -
Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas
bases de cálculo do 13o salário, 1/3 de férias constitucional,
quinquênios e sexta parte Parcela que constituiu vantagem de
caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor
Artigos 7o, VIII e XVII da Constituição Federal Precedentes
desta Corte Parcial procedência
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta
de poupança para os juros de mora.
Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por Marcia Regina de Oliveira em
face do Estado de São Paulo, objetivando a inclusão do Prêmio de Incentivo nas
bases de cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias, adicionais por
tempo e da sexta-parte.
A r. sentença de fls. 39/42, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para garantir à autora a inclusão do prêmio incentivo
previsto na Lei 8.975/94 na base de cálculo do 13o salário e do terço
constitucional, com pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição
quinquenal. Correção monetária e juros de mora pela Lei 11.960/09. Condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
3
réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor corrigido das diferenças vencidas até a data da
sentença.
Inconformado, o Estado de São Paulo recorre, sustentando,
em síntese, que o Prêmio de Incentivo é transitório e não se incorpora aos
vencimentos, motivo pelo qual não deve integrar a base de cálculo das verbas
pretendidas; foi indevidamente afastada a Lei 11.960/09 para o cálculo dos juros
de mora e da correção monetária (fls. 57/66).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
70/73).
O curso do processo foi suspenso até o julgamento do IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000.
FUNDAMENTOS
O recurso comporta parcial provimento.
O Prêmio de Incentivo foi instituído em caráter provisório pela
Lei Estadual no 8.975/94, aos servidores em exercício do Quadro da Secretaria
de Saúde, com duração de doze meses.
Com a edição da Lei Estadual no 9.185/95, o Prêmio foi
estendido aos servidores das autarquias vinculadas àquela Secretaria, e
postergado até novembro de 1996.
A Lei Estadual no 9.463/96, então, eliminou a previsão de
qualquer período temporal definido para a sua concessão, conferindo à vantagem
caráter permanente.
E, a partir de março de 1998, por força do art. 3o do Decreto
Estadual no 41.784/97, alterado pelo Decreto Estadual no 42.955/98, o referido
prêmio passou a ser pago mensalmente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
4
“Artigo 3o - O prêmio de incentivo será pago mensalmente e terá como composição
percentual máxima o que se segue:
I 50% (cinquenta por cento) resultantes da aplicação do disposto no § 1o do artigo 2o
da Lei no 8.975/94, de 25 de novembro de 1994, com a redação dada pela Lei no
9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação individual a ser efetuada pela chefia
imediata do servidor;
III 30% (trinta por cento) resultantes da avaliação institucional a ser efetuada pela
Comissão a que se refere o artigo 9o deste decreto”.
Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n° 9.463/96,
acabou por modificar a natureza jurídica do benefício, estabelecendo um
percentual mínimo a ser concedido indistintamente a todos os servidores, como
se verifica da análise de seu art. 2°, §1°:
Art. 2o - O Prêmio de Incentivo de que trata esta lei será concedido em bases, termos
e condições a serem estabelecidos em decreto.
§ 1o - A metade dos recursos destinados ao benefício de que trata esta lei será
dividida entre os servidores em exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a
ela vinculadas, respeitando-se, para essa divisão, apenas a classificação por nível de
complexidade da atividade de cada categoria funcional.
Verifica-se que 50% do valor do benefício deve ser pago ao
servidor independentemente de qualquer avaliação individual ou institucional,
evidenciando, assim, tratar-se de vantagem de natureza remuneratória, razão
pela qual deve compor o cálculo do décimo terceiro salário, terço de férias e dos
adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), nos termos do art. 7o, VIII e XVII
da Constituição Federal.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Secretaria da Saúde
Prêmio de
Incentivo Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 Pretensão à
inclusão no cálculo do 13o salário, terço de férias, quinquênio e sexta-parte
Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor
Incidência sobre a parte fixa, de 50% Necessidade de sua inclusão no
cálculo das verbas mencionadas, diante do disposto nos artigos 7o, VIII, XVII
e 39, § 3o, da Constituição Federal Precedentes desta Corte. JUROS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
5
CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão à aplicação da LF 11.960/09

Impossibilidade Aplicação da recente decisão acerca do Tema 810 do C.
STF, como determinado na sentença. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação 1044423-44.2015.8.26.0053; de minha relatoria; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 13/09/2018)
APELAÇÃO
Servidores públicos vinculados à Secretaria da Saúde

Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei Complementar no.
8.975/94, alterado pela Lei no 9.463/96 Pretensão de inclusão da parte fixa
(50%) na base de cálculo dos adicionais temporais, décimo terceiro salário e
do terço de férias - Sentença de parcial procedência. LEI no 11.960/09 -
Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à
correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E - Aplicação imediata da
tese fixada na decisão paradigma - Contudo, fica ressalvado que os índices e
períodos serão alterados em caso de modificação do entendimento do C.
STF sobre esta matéria - Recurso improvido, com ressalva. (TJSP; Apelação
1054454-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/10/2018)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão à inclusão do prêmio de
incentivo à saúde na base de cálculo dos 13o salários, férias e adicional por
tempo de serviço Admissibilidade Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13° salário, férias e adicional por tempo de serviço
Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor
Tese fixada no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000

Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção
monetária
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora Ressalvado que na fase de liquidação
os índices e períodos serão modificados em caso de alteração do
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
Ação julgada
procedente em parte na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1036738-15.2017.8.26.0053; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
19/10/2018)
APELAÇÃO
Ação declaratória e condenatória
Servidoras públicas
estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Saúde
Pretensão ao
recebimento do Prêmio de incentivo Especial (PIE), previsto na Lei
Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013

Procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Benefício no grau
mínimo de 50% que configura vantagem de caráter geral e permanente
Devida a extensão aos inativos, com incidência sobre os adicionais
temporais, terço de férias e décimo terceiro salário - Tese firmada pela Eg.
Turma
Especial
de
Direito
Público,
nos
autos
do
IRDR
no0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7) Inadmissibilidade da utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
6
da Lei Federal no 11.960/09 para cálculo da correção monetária - Questão
pacificada pelo Col. STF pelo julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1014076-23.2018.8.26.0053;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 24/09/2018)
E nem se diga que houve violação ao princípio da tripartição
do Poder (art. 2o da CF), ao artigo 37, caput, da CF, ou à Súmula 339 do STF.
Trata-se apenas de conceder um direito garantido por lei.
Necessário também observar que a questão suscitada nos
autos foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito
Público, em 10 de novembro de 2017, no julgamento do IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000, do qual foi relator o eminente Des. Moreira de
Carvalho, que unificou tese a respeito do assunto, firmando a tese sobre a
possibilidade de inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo parte fixa na
base de cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte, por se tratar de vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor.
Dessa forma, é de rigor a procedência em parte da ação para
condenar o Estado de São Paulo à inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo parte fixa na base de cálculo do 13° salário, terço constitucional de
férias, quinquênios e sexta parte.
Quanto ao cálculo da correção monetária e dos juros de
mora, ao contrário do que sustenta o apelante, o MM. Juízo determinou que
seguisse o artigo 5o da Lei 11.960/09. Todavia, deve ser observado o quanto
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 810, de modo definitivo.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009,
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
7
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral -
Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016177-40.2015.8.26.0602 -Voto no 29902 - D
8
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E.
Tendo sido a ação julgada procedente em parte, nos termos
supra lançados, determino que cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa. A este título, a autora deverá pagar 10% do proveito econômico obtido,
e o réu, 10% do valor da condenação, observada a gratuidade judiciária da
primeira.
Deixo de fixar honorários recursais, em razão do resultado do
recurso do Estado de São Paulo. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso, para os fins supra.
REINALDO MILUZZI
Relator